Tribunal: STJ
Processo: 2130969-69.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646372 - SP (2024/0169930-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: B B R DE A (MENOR)
REPR. POR
: F B R DE A
ADVOGADOS
: ARYANNE MYTHELLY MONTEIRO DA PALMA - SP362035
MARCIO ALVIM DA PALMA - SP452835
GABRIELLE VALERI SOARES - SP427913
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE PROXIMIDADE ENTRE A
CLÍNICA INDICADA E A RESIDÊNCIA DO MENOR. ASTREINTES.
REVISÃO
DO
VALOR.
POSSIBILIDADE.
EXORBITÂNCIA
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à
pretensão da recorrente, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação de que o exame do valor
atribuído às astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, quando constatada a
exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Não obstante as peculiaridades do caso, verifica-se que a multa aplicada,
em razão do descumprimento da decisão que determinara à ora agravante o
custeio integral do tratamento indicado ao autor em clínica próxima à sua
residência, fora fixada em valor que se tornou excessivo, impondo-se a
respectiva redução do montante diário e da quantia total máxima. Assim, o
valor total da multa cominatória deverá ser minorado para o montante de R$
300,00 (trezentos reais) por dia, limitada ao valor total de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para
se evitar o enriquecimento ilícito.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47637183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/05/2025 19:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 2012d36e-6620-4a0b-a314-9337c12af2f2

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47637183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/05/2025 19:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 2012d36e-6620-4a0b-a314-9337c12af2f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646372 - SP (2024/0169930-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: B B R DE A (MENOR)
REPR. POR
: F B R DE A
ADVOGADOS
: ARYANNE MYTHELLY MONTEIRO DA PALMA - SP362035
MARCIO ALVIM DA PALMA - SP452835
GABRIELLE VALERI SOARES - SP427913
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE PROXIMIDADE ENTRE A
CLÍNICA INDICADA E A RESIDÊNCIA DO MENOR. ASTREINTES.
REVISÃO
DO
VALOR.
POSSIBILIDADE.
EXORBITÂNCIA
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à
pretensão da recorrente, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação de que o exame do valor
atribuído às astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, quando constatada a
exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Não obstante as peculiaridades do caso, verifica-se que a multa aplicada,
em razão do descumprimento da decisão que determinara à ora agravante o
custeio integral do tratamento indicado ao autor em clínica próxima à sua
residência, fora fixada em valor que se tornou excessivo, impondo-se a
respectiva redução do montante diário e da quantia total máxima. Assim, o
valor total da multa cominatória deverá ser minorado para o montante de R$
300,00 (trezentos reais) por dia, limitada ao valor total de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para
se evitar o enriquecimento ilícito.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL contra decisão proferida por esta Relatoria, que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA47259475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:49:58
Código de Controle do Documento: abd7e71e-3fd6-4467-ad68-6ec580516153

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que houve, de fato,
negativa de prestação jurisdicional.
Alega, ainda, que, "não obstante, a discussão posta nestes autos, ao contrário da
afirmação do r. despacho agravado, não está pacificada nessa Corte Superior. (...) Sendo assim,
existem limites à eficácia do contrato celebrado. Não é possível a ampliação da cobertura para
abrigar o reembolso integral de honorários pagos a médico/clínica não credenciados. Destarte,
diante desse posicionamento, induvidoso que não se poderá falar em aplicação da Súmula 83 do
decisum
STJ, data maxima venia, sendo inoportuno o óbice formal suscitado pelo
para o
conhecimento do recurso, uma vez que a questão a que se tenta levar a julgamento pelo STJ
" (fls. 288
ainda não possui entendimento firmado, qual seja, reembolso nos limites do contrato
/289).
A agravada apresentou impugnação às fls. 297/302.
É o relatório.
VOTO

De início, rejeita-se a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo analisou os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação. Impende salientar que a remansosa
jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade
no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa
de adotar a tese do agravante. Nesse sentido, destaca-se recente julgado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
OMISSÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
VERIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. (...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.261.529/RJ, relator Min. JOÃO OTÁVIO DE
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.
NORONHA
24/4/2023
26/4/2023
n.)
Noutro ponto, melhor sorte socorre a agravante em relação à redução do valor da
multa cominatória.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da
possibilidade de alteração do valor da multa ou de sua exclusão, sempre que o respectivo valor
acumulado tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, a fim de vedar o enriquecimento
sem causa do beneficiário (EAREsp 650.536/RJ, Relator MINISTRO
, CORTE
RAUL ARAÚJO
ESPECIAL, DJe de 3.8.2021).
No caso, o Tribunal de origem consignou que a negativa em custear o tratamento,
conforme determinado pela decisão judicial, constituiu ato manifestamente abusivo e ilegal,
fixando a multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada ao valor total de R$
A título elucidativo, confira-se trecho do v. acórdão estadual:
30.000,00 (trinta mil reais).

Documento eletrônico VDA47259475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:49:58
Código de Controle do Documento: abd7e71e-3fd6-4467-ad68-6ec580516153

“Com efeito, a executada não comprovou a existência e disponibilidade de
prestador de serviço na rede credenciada para atendimento do exequente em
local próximo à sua residência, como consta no título judicial. “Como
acertadamente observou o MM. Juiz a quo, 'O exequente reside na rua
Martins Pena, 236 (fl. 1, dos principais), a clínica em que realiza o tratamento
situa-se na rua São Florêncio, 950 (fl. 40, dos principais) e a clínica
'FISIOPETI', indicada pela executada, localiza-se na rua Manoel Jacinto no
243, Vila Morse (fl. 181, dos principais). Fazendo a inserção dos referidos
dados no aplicativo google maps, constata-se que a clínica utilizada pelo
exequente, dista de sua residência 6,8 km, enquanto aquela indicada pela
executada 21,6 km, fato que por si só se mostra suficiente para demonstrar o
descumprimento da ordem'. “Por isso, constatado o descumprimento da
ordem judicial que previu expressamente a necessidade de proximidade entre
a clínica indicada e a residência do menor, imperiosa a imposição da multa
em seu máximo patamar cominado (R$ 8.000,00), justificadas também a
intimação da executada para cumprimento da obrigação de fazer e a
majoração das astreintes para o importe de R$ 5.000,00, limitada a R$
“ No que pertine ao valor
30.000,00, para constrangê-la a seu cumprimento.
das astreintes arbitradas, como cediço, é lícito ao julgador, a qualquer tempo,
modificar o valor e a periodicidade da multa, conforme se mostre insuficiente
ou excessiva, consoante, aliás, o disposto no § 1o do art. 536 e § 1o do art. 537
do CPC.“ Contudo, no caso concreto, a multa pelo descumprimento da
obrigação é devida, ressaltando que não foi arbitrada em valor excessivo (R$
2.000,00), tendo se avolumado apenas em decorrência da desídia da
“ Assim, não faz
agravante, resistente a dar cumprimento ao comando judicial.

jus à redução pretendida.” (fls. 142/144)

Sobre o tema, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação
de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, quando
constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No caso em exame, levando-se em consideração o valor total da multa no montante
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada ao valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), verifica-se hipótese de excepcionalidade apta a amparar a redução, nesta instância, do
valor fixado pelas instâncias ordinárias.
Assim, levando-se em conta as peculiaridades do caso, o valor total da multa
cominatória deverá ser minorado para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia,
, tanto para se atender ao princípio da
limitada ao valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito. No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DO
DIREITO
INTERTEMPORAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA COMBINADA
COM INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM
SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
CUSTEIO
DE
TRATAMENTO DE SAÚDE DA AUTORA POR OPERADORA DE
PLANO OU SEGURO DE SAÚDE (MEDIAL SAÚDE S/A). NATUREZA
JURÍDICA DA OBRIGAÇÃO. FAZER E NÃO FAZER. ART. 461, §§ 4o E
5o, DO CPC/1973. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. ATRASO
NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA.
POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL DE COBRANÇA INDEVIDA DE
ASTREINTES COMINADA EM OBRIGAÇÃO DE DAR. PAGAMENTO
DE QUANTIA CERTA (PECÚNIA). NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO
VALOR DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA
CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA47259475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:49:58
Código de Controle do Documento: abd7e71e-3fd6-4467-ad68-6ec580516153

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até
17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".
2. Conforme precedentes de ambas as Turmas que integram a eg. Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, a decisão judicial que defere tutela
antecipada para determinar a operadora de plano ou seguro de saúde que
emita, imediatamente, a guia de autorização da cirurgia médica de urgência e
que, concomitantemente, custeie o tratamento de saúde da segurada, incluindo
aí o fornecimento de aparelho, os medicamentos e o pagamento integral das
despesas com os exames, as diárias de internação, os honorários médicos e as
sessões de fisioterapia necessárias à completa recuperação da segurada, fixa
obrigação de fazer e de não fazer, o que é compatível com a multa diária
(astreintes) prevista no art. 461, §§ 4o e 5o, do CPC/1973, para o caso de
descumprimento da ordem judicial.
3. Tendo o eg. Tribunal de origem, soberano no exame do suporte fático-
probatório dos autos, consignado expressamente que é cabível a execução das
astreintes que foram impostas à agravante, em razão do atraso no
cumprimento da ordem judicial, não há que se cogitar de impossibilidade de
cobrança dos valores oriundos da multa cominatória em tela, na fase de
cumprimento de sentença.
4. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do
valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais,
quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância
arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada. Precedentes.
5. No caso concreto, não obstante o caráter coercitivo das astreintes, é de rigor
reconhecer que o valor da multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), ao dia, para o caso de descumprimento da ordem judicial que impôs à
operadora de plano ou seguro de saúde o dever de autorizar e custear
tratamento médico de urgência da segurada, revela-se exorbitante, em
flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão
pela qual o valor das astreintes deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais)
ao dia, quantia que se mostra suficiente tanto para tornar efetiva a prestação
jurisdicional como para evitar o eventual enriquecimento sem causa da parte
adversa.
6. Mantém-se, no entanto, a limitação da multa diária ao valor da obrigação
principal, conforme está decidido no v. acórdão recorrido.
7. A tese recursal de que não teria ocorrido a prévia intimação pessoal da ora
agravante para o cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer que lhe
foi imposta foi agitada somente nas razões do apelo nobre, configurando-se,
desse modo, inovação nas razões recursais, inadmissível em sede de recurso
especial, ante o óbice da preclusão consumativa e da ausência de
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
8 Agravo interno a que se dá parcial provimento.
(AgInt no AREsp n. 298.029/SP, relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/8/2018
4/9/2018

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial,
a fim de reduzir o valor total da multa cominatória para o montante de R$ 300,00 (trezentos

reais) por dia, limitada ao valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É como voto.
Documento eletrônico VDA47259475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:49:58
Código de Controle do Documento: abd7e71e-3fd6-4467-ad68-6ec580516153

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.646.372 / SP
Número Registro: 2024/0169930-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011612120238260008
10169187220228260008
11612120238260008
1161212023826000810169187220228260008
20230000598693
20230001023539
21309696920238260000 2130969692023826000050000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: B B R DE A (MENOR)
REPR. POR
: F B R DE A
ADVOGADOS : ARYANNE MYTHELLY MONTEIRO DA PALMA - SP362035
MARCIO ALVIM DA PALMA - SP452835
GABRIELLE VALERI SOARES - SP427913
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: B B R DE A (MENOR)
Documento eletrônico VDA47578586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:35:11
Código de Controle do Documento: 96eab4a5-9bfe-4cd2-9117-b37cb8e811b2

REPR. POR
: F B R DE A
ADVOGADOS : ARYANNE MYTHELLY MONTEIRO DA PALMA - SP362035
MARCIO ALVIM DA PALMA - SP452835
GABRIELLE VALERI SOARES - SP427913
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:35:11
Código de Controle do Documento: 96eab4a5-9bfe-4cd2-9117-b37cb8e811b2